Tribunal: TJSP
Processo: 1000756-53.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante de produção – Acidente típico – Lesão em tendão do segundo dedo da mão esquerda, com limitações e alterações de movimentos, de pinça e de preensão, e da destreza manual – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante de produção – Acidente típico – Lesão em tendão do segundo dedo da mão esquerda, com limitações e alterações de movimentos, de pinça e de preensão, e da destreza manual – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário concedido administrativamente, NB 91 / 614.894.492-1, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário – Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000756-53.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOSE
ARAUJO DE MOURA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso voluntário autárquico
improvido e provido, em parte, o recurso oficial. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000756-53.2018.8.26.0198 -Voto no 13.227
2
Apelação Cível no 1000756-53.2018.8.26.0198
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Jose Araujo de Moura
Comarca: Franco da Rocha
Voto no 13.227
Acidente do trabalho – Ajudante de produção – Acidente
típico – Lesão em tendão do segundo dedo da mão
esquerda, com limitações e alterações de movimentos, de
pinça e de preensão, e da destreza manual – Benefício
acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial
conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade
laborativa configurada, necessidade de maior esforço para
exercício da atividade laboral – Auxílio-acidente na forma
legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia
subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença
acidentário concedido administrativamente, NB 91 /
614.894.492-1,
ressalvada
eventual
necessidade
de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser
definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos
da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ -
Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação
apurados de forma englobada sobre o montante até aí
devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente –
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no
que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser
atualizados por índices de correção monetária, incidindo o
IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos
Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema –
Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados
na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame
necessário – Recurso voluntário autárquico improvido e
provido, em parte, o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 122/125, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por José Araújo de Moura para condenar o
INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários.
Inconformado recorre o INSS (fls. 134/136), pretendendo a
reforma da r. sentença. Sustenta que o termo inicial do benefício deve ser fixado a
partir da data da juntada aos autos do laudo pericial, conforme ainda jurisprudência
mencionada no recurso, ou a partir da citação, e não a partir do requerimento
administrativo, pois as provas que embasaram o convencimento do Juízo são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000756-53.2018.8.26.0198 -Voto no 13.227
3
posteriores ao requerimento administrativo. Salienta que a principal prova utilizada
pelo MM. Juiz a quo para seu convencimento foi produzida somente em Juízo, de
modo que inexistia na data do requerimento, sendo que o Instituto somente teve
ciência da prova durante o curso da ação, não se podendo falar em mora em período
anterior. Requer ainda expressa menção à necessidade de respeitar-se a prescrição
quinquenal (art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91). Por fim, apresentando
prequestionamento, requer o provimento do recurso.
As contrarrazões da autoria não foram apresentadas (fls. 139).
De rigor observar que o MM. Juiz a quo deixou de se
manifestar a respeito do reexame necessário.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei
processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de
prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Diga-se, por oportuno, que nas ações que tramitam
por meio eletrônico não há previsão legal para o recolhimento da taxa de porte,
remessa e retorno. Não fosse por isso, nos termos do que dispõe o art. 1.007, §1o do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de 18 de março de
2016, dispensado está o INSS de recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive
a taxa em comento.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor, ajudante de produção I (conforme cópia da CTPS,
fls. 14), tem por base a alegação de que, exercendo sua função perante o empregador
mencionado na exordial, teve reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de
sequela resultante de acidente típico de trabalho ocorrido em 08/06/2016,
oportunidade em que o seu dedo indicador da mão esquerda foi de encontro a um
esmeril, culminando em rompimento do tendão do segundo dedo da mão esquerda,
acarretando perda de mobilidade. A par disso, busca, agora, com esta ação, a
concessão de benefício acidentário, auxílio-acidente, e demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls. 15, 16, 18, 19, 20, 21), sendo oportuno
mencionar que o segurado, em relação ao acidente objeto do pedido, esteve em gozo
de auxílio-doença acidentário (código 91), número de benefício NB 91 /
614.894.492-1 (fls. 23, 24, 25, 26), que consta como concedido até 16/09/2016 (fls.
23).
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o
desfecho da lide.
Com efeito, realizada a perícia (conforme laudo pericial e
completo, de fls. 71/78 e 95/97), constatou o perito, em exame físico, “Ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000756-53.2018.8.26.0198 -Voto no 13.227
4
amputações; Hipotrofia das falanges medial e distal, com deformidade da unha;
Imobilidade da interfalangeana distal e redução moderada do movimento da
interfalangeana medial; Alteração parcial da pinça, preensão e destreza manual,
com apagamento total das pregas cutâneas da interfalangeana distal e apagamento
parcial das pregas da interfalangeana medial” (fls. 72).
Relatou o experto que “Ao exame médico pericial foi
evidenciada alteração sequelar decorrente do acidente de trabalho sofrido em seu
indicador esquerdo. Tal alteração não impede que o autor trabalhe em suas
funções, porém em virtude das alterações encontradas, há alteração parcial na
pinça, preensão e destreza manual, o que em suas funções eminentemente manuais
em indústria metalúrgica gera permanente maior esforço em seu desempenho,
independentemente de ser destro ou canhoto, estando em leve desvantagem perante
os demais trabalhadores” (fls. 74).
Em respostas a quesitos, admitiu o perito à origem ocupacional
da lesão, esclarecendo se tratar de “sequela de acidente do trabalho em indicador
esquerdo” (fls. 75), estando consolidada a lesão (fls. 75, 77), na “data de cessação
do beneficio junto ao INSS” (fls. 75), e esclarecendo ainda o experto que a
incapacidade é parcial e permanente (fls. 75, 76, 77), “por permanente maior
esforço” (fls. 76, 77), “decorrente de acidente de trabalho” (fls. 76, 77).
Concluiu o perito pela existência de “Incapacidade Parcial e
Permanente, decorrente de acidente de trabalho, por permanente maior esforço”
(fls. 78).
Em complemento ao laudo pericial, em respostas a quesitos
suplementares, esclareceu ainda o perito, ao ser perguntado se “A lesão do dedo da
parte autora chega a comprometer o desempenho das funções laborativas por ela
desempenhadas à época do acidente? Dito de outra forma, há incapacidade
laborativa parcial e permanente relativa às funções laborativas específicas
desempenhadas pela parte autora no momento da eclosão da inaptidão para o
trabalho?”(fls. 85), que “Sim, vez que as atividades desempenhadas pelo autor na
época do acidente eram eminentemente manuais, e a lesão existente altera a
capacidade funcional do segmento, conforme descrito ao exame físico, alterando a
pinça, preensão e destreza manual, o que em suas funções eminentemente manuais
em indústria metalúrgica gera permanente maior esforço em seu desempenho,
independentemente de ser destro ou canhoto, estando em leve desvantagem perante
os demais trabalhadores” (fls. 95). Ainda em resposta a quesito complementar, ao
ser indagado se “A lesão do dedo da parte autora se apresenta em grau sofrível ou
inferior da classificação de desempenho muscular descrita no Quadro no 8 do
Anexo III do Decreto no 3.048/1999?” (fls. 95), respondeu o experto que “Há
redução parcial e permanente da capacidade de trabalho do autor, por necessidade
de permanente maior esforço, conforme explicações dadas na resposta do quesito
1” (fls. 96), esclarecendo ainda o perito que “as tabelas são apenas indicativas e
orientativas, devendo o perito utilizá-las conjuntamente com sua experiência e
sensibilidade (...)” (fls. 96), e tecendo considerações a respeito da matéria (fls. 96).
Por fim, ratificou o experto a sua conclusão pericial anterior, concluindo que
“Mantemos na íntegra as conclusões emitidas no laudo pericial, qual seja,
Incapacidade Parcial e Permanente decorrente de acidente de trabalho, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000756-53.2018.8.26.0198 -Voto no 13.227
5
permanente maior esforço” (fls. 97).
Desse modo, asseverou assim o louvado, em seu trabalho
pericial, a caracterização do nexo causal, concluindo pela existência de sequelas
definitivas, com redução da capacidade laborativa do autor para a atividade laboral
habitualmente exercida, ante o dispêndio de maior esforço para a realização de suas
funções, fazendo jus aos benefícios previstos na lei acidentária vigente. O laudo
pericial é conclusivo pela incapacidade do obreiro, classificada pelo perito como
parcial e permanente, e comportando liame etiológico com o trabalho.
Com efeito, o déficit funcional do autor repercutiu em suas
funções laborativas habituais, destacando que o obreiro, como ajudante de produção,
e operando máquinas, como o esmeril em que ocorreu o acidente, desenvolvia
atividades manuais que exigem a integralidade dos movimentos das mãos e dos
dedos, sendo que a perda funcional constatada implica em redução da capacidade
laborativa, em razão do dispêndio de maior esforço para a realização das atividades
habituais, desempenhadas no momento do acidente de trabalho, como asseverado
pelo perito. Como salientado, houve perda funcional (limitação de movimentos,
alteração dos movimentos de preensão, pinça e da destreza manual fls. 72), ainda
que mínima, implicando tal déficit em redução da capacidade para o trabalho.
De rigor observar que qualquer alteração funcional em um dos
dedos das mãos implica em desequilíbrio da harmonia necessária para os
movimentos de preensão, movimentação e posicionamento de objetos, dificultando
as atividades normalmente desempenhadas e exigindo dispêndio permanente de
maior esforço para a sua execução, repercutindo assim negativamente na capacidade
laborativa do autor.
Oportuno, neste momento, trazer-se à discussão que a demanda
de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada por
ocasião do acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, na
conformidade com a legislação infortunística positiva (art. 104, inciso II, do Decreto
no 3.048/99).
De rigor observar que o rol do Anexo III do Decreto 3.048/99 é
meramente exemplificativo, não podendo limitar a previsão do artigo 86 da Lei
8.213/91, caso constatada a efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho
habitualmente exercido, como é o caso dos autos.
O nexo causal restou caracterizado, ante a Comunicação de
Acidente do Trabalho pela empregadora (CAT), e visto que admitido pelo perito e
reconhecido pela própria autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de
auxílio-doença acidentário (fls. 23).
Vale ressaltar que o laudo pericial está suficientemente
fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo, destarte,
orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, ante o maior esforço dispendido para o
desempenho da mesma atividade, e constatado o nexo de causalidade, é de ser
preservada a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000756-53.2018.8.26.0198 -Voto no 13.227
6
deverá corresponder ao dia subsequente ao da alta médica / cessação do benefício de
auxílio-doença acidentário NB 91 / 614.894.492-1 (ocorrida aos 16/09/2016 fls.
23, devendo assim fluir a partir de 17/09/2016), como constou na r. sentença a fls.
124, e conforme dispõe o art. 86, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese
dos autos, sendo concedido o abono anual acessório obrigatório, mas devendo ficar
suspenso o benefício em todos os períodos posteriores, em caso de concessão de
auxílio-doença pelas mesmas sequelas, e observando que não é permitido o
recebimento conjunto de mais de um auxílio-acidente, nos termos do artigo 124,
inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo ainda cessar o benefício se concedida
aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91, artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na
redação dada pela Lei 9.528/97).
Assim, o inconformismo da autarquia, como consta em seu
recurso, de que o início do benefício deveria ser na data da juntada aos autos do
laudo pericial, ou na data da citação, não procede, uma vez que já reconhecido o
nexo causal pelo próprio INSS, com a concessão do respectivo benefício temporário,
de cunho acidentário. Portanto, o início do auxílio-acidente deve corresponder ao dia
seguinte ao da indevida alta médica (data em que cessou o benefício de auxílio-
doença artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91), quando o Instituto, ciente da efetiva
incapacidade do obreiro, negou-lhe a concessão do benefício de auxílio-acidente
administrativamente. De rigor observar ainda a inexistência de prescrição
quinquenal quanto às parcelas em atraso (artigo 103, parágrafo único, da Lei
8.213/91), considerando-se que a ação foi proposta no ano de 2018 (15/03/2018),
enquanto que o termo inicial do benefício remonta a 17/09/2016, data subsequente à
da alta médica.
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000756-53.2018.8.26.0198 -Voto no 13.227
7
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009,
o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos
da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva),
principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000756-53.2018.8.26.0198 -Voto no 13.227
8
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
recurso voluntário autárquico e dou parcial provimento ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator